Tribunal: TJES
Processo: 5000208-46.2024.8.08.0037
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-46.2024.8.08.0037

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IZAIAS MADEIRA DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

2. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que concedeu a segurança postulada por IZAIAS MADEIRA DA SILVA em face do GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), para tornar “definitiva a liminar a seu tempo concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora conclua o julgamento do requerimento administrativo no Processo nº 2023-4DQVZ, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver concluído, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, fundamentos estes que adoto integralmente como razões de decidir,
in litteris
:

“A questão jurídica posta nos autos versa sobre a existência de eventual omissão ou atraso da Administração Pública na apreciação do pedido contido no Processo nº 2023-4DQVZ, referente à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição.

Nesse sentido, ressalta-se que a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de resguardar o interesse público, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal.

De igual forma, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna preconiza que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei Federal nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para o julgamento dos requerimentos administrativos. Vejamos:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Nesse sentido, embora não se desconheça a burocracia que circunda os processos administrativos de tempo de contribuição e aposentadoria, certo é que o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cumpre dizer que a Administração Pública não deve criar empecilhos para que tenha o cidadão, efetivamente, o direito à análise de seu processo em tempo razoável, sob o risco de postergar seu direito à aposentadoria, situação esta que demonstra, sem dúvida, a necessidade da concessão da segurança.

Assim sendo, entendo que não se pode tolerar a demora excessiva para a análise do procedimento administrativo, sob pena de verdadeira ofensa ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Carta Magna.

Segue nesse sentido a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

In casu, verifica-se que a parte impetrante formulou, em 30 de outubro de 2023, requerimento administrativo com vistas à obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição. Todavia, em que pese a existência de diligências realizadas a obtenção de resposta só ocorreu com o cumprimento da decisão liminar proferida por esse Juízo.

Como se fez constar na decisão de id nº 57265098, a parte impetrante aguardou por resposta ao requerimento formulado por mais de um ano e três meses, o que é suficiente para caracterizar a omissão ilegal por parte da administração pública, situação esta que demonstra, sem dúvida, a necessidade da concessão da segurança.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive citada na própria sentença, é pacífica no sentido de que a demora injustificada na apreciação de processo administrativo autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não para se imiscuir no mérito do ato administrativo, mas para determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável (Remessa Necessária Cível nº 5012521-50.2021.8.08.0035, Relatora Desª. Marianne Júdice De Mattos, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2023).

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)